Tribunal: TJBA
Processo: 8074949-04.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074949-04.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: LUIS CARLOS FARIAS COSTA Advogado(s): SOFIA NASCIMENTO DE ARAUJO AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ISS. VALIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA EM CONTRÁRIO. PRESCRIÇÃO DIRETA E INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADAS. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO. SUPERAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA SÓCIOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8074949-04.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante LUIS CARLOS FARIAS COSTA e como agravado MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator